Tribunal: TJDFT
Processo: 0003318-93.2017.8.07.0011
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-07-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0003318-93.2017.8.07.0011 RECORRENTE: REBECA MAIA MONTESUMA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL CULPOSA NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DEFENSIVO. DECADÊNCIA DO DIREITO DE REPRESENTAÇÃO DA VÍTIMA. NÃO ACOLHIMENTO. COMPARECIMENTO AO IML PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE CORPO DE DELITO. PENA-BASE. REDUÇÃO DO QUANTUM DE AUMENTO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A representação do ofendido não exige maiores formalidades, bastando que a vítima manifeste a vontade de que o autor do fato seja processado, como é o caso dos autos, em que a vítima compareceu ao Instituto Médico Legal, dentro do prazo decadencial de seis meses, para realização de exame de corpo de delito, no qual foram constatadas as lesões sofridas. 2. O Magistrado possui certa discricionariedade no momento de estabelecer o quantum de aumento da pena-base, devendo atender, no entanto, aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. Na espécie, verifica-se que a majoração da pena na primeira fase da dosimetria se deu em patamar desproporcional, razão pela qual deve ser reduzida. 3. Recurso conhecido e parcialmente provido para, mantida a condenação da apelante nas sanções do artigo 303 do Código de Trânsito Brasileiro, reduzir o quantum de aumento na primeira fase da dosimetria, diminuindo a pena de 09 (nove) meses de detenção para 07 (sete) meses de detenção, mantidos o regime inicial aberto, a substituição da pena corporal por 01 (uma) restritiva de direitos e a suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor pelo prazo de 03 (três) meses. A recorrente alega divergência jurisprudencial em face da interpretação conferida ao artigo 107, inciso IV, do Código Penal, colacionando julgados do Superior Tribunal de Justiça para demonstrá-la. Salienta ser imperioso o reconhecimento do advento da decadência – causa extintiva de punibilidade – pela falta de representação, já que não foi demonstrado o inequívoco interesse da vítima em autorizar a persecução criminal. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. De início, cumpre ressaltar que a recorrente não outorgou procuração para a advogada subscritora do recurso. Embora intimada para regularizar a representação processual, quedou-se inerte. Com efeito, o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento firme no sentido de que “O Núcleo de Prática Jurídica, por não se tratar de entidade de direito público, não se exime da apresentação de instrumento de mandato quando constituído pelo réu hipossuficiente a quem cabe a livre escolha do seu defensor, em consonância com o princípio da confiança. A nomeação judicial do Núcleo de Prática Jurídica para patrocinar a defesa do réu, todavia, dispensa a juntada de procuração, por não haver atuação provocada pelo assistido, mas sim exercício do munus público por determinação judicial, sendo, portanto, afastada a incidência da Súmula 115/STJ.” (EAREsp 798.496/DF, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, DJe 16/4/2018). No mesmo sentido AgRg no AREsp 1577777/DF, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, DJ e 27/2/2020). Ainda que superado tal óbice, examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto ao dissenso pretoriano invocado quanto à interpretação do artigo 107, inciso IV, do Código Penal. Isto porque, o acórdão impugnado encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior, de modo a atrair ao apelo o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo nas alíneas a e/ou c do permissivo constitucional. Precedentes (AgInt no AREsp 1535105/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 29/11/2019). A propósito, confira-se: HABEAS CORPUS. CRIME SEXUAL PRATICADO ANTES DA ENTRADA EM VIGÊNCIA DA LEI N. 13.718/2018. REPRESENTAÇÃO TEMPESTIVA FEITA PELA VÍTIMA. INEXISTÊNCIA DE RIGOR FORMAL. PROSSEGUIMENTO DA AÇÃO PENAL. LEGALIDADE. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. PARECER ACOLHIDO. 1. Doutrina e jurisprudência são uniformes no sentido de que a representação prescinde de qualquer formalidade, sendo suficiente a demonstração do interesse da vítima ou de seu representante em autorizar a persecução criminal. 2. No caso dos autos, há certidão atestando que a vítima manifestou, ainda que por telefone, ao escrivão de polícia, seu interesse em iniciar a persecução penal contra o ora paciente. 3. Ordem de habeas corpus denegada. (HC 572930/SP, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, DJe 18/6/2020). Demais disso, infirmar fundamento dessa natureza, como pretende a recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 1555125/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 19/12/2019). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A005